Tribunal: STF
Processo: Rcl 78850
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0012015-96.2015.5.18.0018, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado exarado na ADC nº 58. 



    A parte reclamante narra que, nos autos em referência, “tem-se que o trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento e, consequentemente, constituiu o título executivo apreciado pela r. decisão reclamada, ocorreu em 18/09/2023, ou seja, em momento posterior à decisão vinculantes proferida por este E. STF” (eDoc. 1, p. 3). 



    A partir do paradigma, defende que, 



    “[a]o modular os efeitos da ADC 58, este E. STF foi claro no sentido de afastar a aplicação da tese vinculante apenas com relação às ‘sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’ (eDoc. 1, p. 3). 



    Dessa perspectiva, sustenta haver violação ao paradigma, pois “o E. Regional afastou a aplicação da decisão vinculantes proferida por este E. STF no julgamento da ADC 58, sob o fundamento de que ‘referida decisão transitou em julgado em 2016, já que não houve insurgência recursal posterior em relação ao tema discutido no presente agravo’” (eDoc. 1, p. 2). No ponto, argumenta que



    “(i) a ação conhecimento transitou em julgado em data posterior à publicação da ata de julgamento da referida decisão vinculante ADC nº 58/DF, de modo que não há como afastar a aplicação dos parâmetros fixados no paradigma vinculante para o débito trabalhista em questão sob o fundamento de que houve coisa julgada parcial; (ii) o título executivo fixou juros e correção monetária na forma da lei, conforme trecho transcrito abaixo, o que atrai a aplicação do item ‘9’ da tese jurídica fixada por este E. STF no julgamento da ADC 58, no qual restou estabelecido que ‘9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’” (eDoc. 1, p. 8). 



    Assim, requer 



    “(i) Seja concedida a tutela de urgência de natureza cautelar, com fundamento no artigo 989, inciso II, do CPC, determinando a suspensão imediata da reclamação trabalhista n° 0012015- 96.2015.5.18.0018, até o julgamento final da presente reclamação;



     (ii) Seja a presente reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada, dado o manifesto desrespeito à tese firmada na ADC 58, determinando expressamente que sejam observados os critérios fixados no julgamento da ADC 58 para fins atualização do crédito dos substituídos”(eDoc. 1, p. 9). 



     É o relatório. Decido.



    De início, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Assim observado, passo à análise da presente reclamatória.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 58, apreciada em conjunto com a ADC nº 59 e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 12/2/2021, ocasião em que se conferiu “interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.



    Ressalto, ademais, que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, em sede de embargos declaratórios, sanou erro material “de modo a estabelecer ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’, sem conferir efeitos infringentes ao recurso.



    O STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 



    Restou assentado, também, que “os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária)”.



    A parte reclamante aduz que o título judicial exequendo transitou em julgado em data posterior (18/09/2023) à decisão de mérito proferida na ADC nº 58/DF (18/12/20), razão pela qual entende que devem ser aplicados aos débitos trabalhistas em questão os mesmo índices de correção monetária e juros de mora adotados nas condenações cíveis em geral em conformidade ao que decidido no julgado paradigma apontado.



    Por sua vez, colhe-se dos fundamentos do ato reclamado:



    “Da análise dos autos, percebe-se que a sentença proferida fixou a atualização monetária da seguinte forma (ID. d09a0274): 



    ‘As verbas deferidas deverão ser apuradas em liquidação de sentença, por cálculos, acrescida de atualização monetária e juros de mora, sendo estes devidos a partir da data de ajuizamento da ação, tudo na forma do art. 39, § 1º, da Lei 8.177, de 1º.3.1991; art. 459, parágrafo único e art. 883 da CLT; e Súmula 200 do TST’. 



    Destaque-se que o art. 39, §1º, da Lei 8.177/91 menciona a TR e os juros de 1%, no caput e §1º, respectivamente:



    ‘Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. 



    § 1° Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas ou constantes do termo de conciliação, ser ão acrescidos, nos juros de mora previstos no caput, juros de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença ou no termo de conciliação.’



    Acrescente-se que referida decisão transitou em julgado em 2016, já que não houve insurgência recursal posterior em relação ao tema discutido no presente agravo.



      Desse modo, não houve determinação de aplicação do IPCA, diversamente do que defende a agravante. Logo, conforme constou da decisão proferida na ADC 58, item 8 da ementa transcrita acima: ‘são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial,inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’. 



    Nesse contexto, considerando que os cálculos foram apresentados pelo exequente, que, em contraminuta, defende a incidência da TR até 24/03/2015 e pelo IPCA a partir de 25/3/2015, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, dá-se parcial provimento ao recurso da executada para que sejam observados os parâmetros delineados no título executivo (TR + juros de 1%)”. (e-Doc. 18, p. 12). 



    Em consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região na internet, observei que, de fato, a sentença exequenda transitou em julgado em 18/09/23, portanto em data posterior à publicação da ata de julgamento da decisão paradigma, a qual, conforme já mencionado acima, ocorreu em 18/12/20.



    Delineada a moldura fática-jurídica subjacente, tenho que assiste razão a parte ora reclamante, uma vez que, embora o órgão julgador tenha fixado expressamente na ação de conhecimento a forma de incidência dos juros de mora e o índice de correção monetária, o ato reclamado, proferido em sede de execução de sentença em 19/4/2024, afastou a incidência do entendimento firmado nessa Corte no paradigma vinculante sob o fundamento de que “a decisão transitou em julgado em 2016, já que não houve insurgência recursal posterior em relação ao tema discutido no presente agravo”.



    Com efeito, reitero que o STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. Em outras palavras, devem ser executadas e mantidas apenas as “sentenças transitadas em julgadas que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 



    Nessa medida, verificando-se que a ação conhecimento transitou em julgado em data posterior à publicação da ata de julgamento da ADC nº 58/DF, tenho que dever incidir os parâmetros fixados no paradigma vinculante para o débito trabalhista em questão, qual seja, na fase pré-judicial, a incidência do IPCA-E acrescidos de juros e, na fase judicial, a taxa Selic. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão apontada como reclamada, determinando que o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0012015-96.2015.5.18.0018, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte na ADC nº 58 e na presente reclamação.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente